Tribunal: TJMT
Processo: 1025367-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025367-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELLEN KARINA DOS SANTOS - CPF: 087.256.189-54 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO EXTRATO DO SPC E SERASA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DOCUMENTO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do feito sem resolução do mérito sob a alegação de ausência de extrato do SPC e Serasa se mostra equivocada, pois, o documento foi apresentado acompanhado da petição inicial sendo suficiente como meio probatório das negativações existentes. Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de pressuposto processual e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e artigo 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Parte reclamada apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pelo autor ante sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de extrato válido do SPC e Serasa, e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e artigo 330, I, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O extrato apresentado na petição inicial, embora não corresponda ao "extrato balcão", demonstra de maneira clara as pendências financeiras do requerido, sendo, portanto, suficiente para comprovar a restrição em questão. Assim, é imprescindível a anulação da sentença de primeira instância, permitindo que o processo prossiga até suas últimas etapas.

No mesmo sentido decidiu a augusta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DO EXTRATO DO SPC E SERASA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE FORMA EQUIVOCADA – DOCUMENTO QUE ACOMPANHA A PETIÇÃO INICIAL - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A extinção do feito sem resolução do mérito sob a alegação de ausência de extrato do SPC e Serasa se mostra equivocada, pois, o documento foi apresentado acompanhado da petição inicial sendo suficiente como meio probatório das negativações existentes
. Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.
(N.U 1025115-83.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTRATO VÁLIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – CAUSA MADURA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O extrato de SERASA/SPC anexado na inicial como meio probatório das negativações existentes é documento válido, pois, apesar de não ser o “extrato balcão”, indica as pendências financeiras, aparentando ser completo. A requerida sequer refuta o documento, tornando-se incontroverso. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Extrato apresentado na inicial suficiente para comprovar a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1023776-60.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024